Tribunal: TJES
Processo: 0021143-54.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021143-54.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MADEIRAS ALBA EIRELI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

DE BUSCA E APREENSÃO –
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE ENTREGUE AO DEVEDOR FIDUCIANTE – MORA CONSTITUÍDA - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – REGULARIDADE – ANTECIPAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS EM DECORRÊNCIA DO INADIMPLEMENTO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – INAPLICABILIDADE -
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A
parte apelante inova em suas razões recursais,
porquanto em nenhum momento
antes da prolação da sentença recorrida
sustentou
a pretensão de aplicação da teoria do adimplemento substancial, juros abusivos
e
não incidência de
multa sobre o saldo devedor final
, tratando-se
de
matéria
s

novas na lide,
que não pode
m
ser conhecida
s
por este Órgão
ad quem.
Preliminar acolhida. Recurso conhecido parcialmente.

2 - T
ratando-se de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, a mora se aperfeiçoa pelo mero inadimplemento da obrigação,
e
ncontra
ndo
-se consolidado
no Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que
"
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor
no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros"

(RESP 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. João Otávio DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023)
(STJ; EDcl-AgInt-REsp 2.030.397; Proc. 2022/0312168-0; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 28/02/2024).
Na hipótese, observ
a-se
que a notificação extrajudicial foi
devidamente
recebida
pela
apelante no
endereço do contrato, não havendo se falar em ausência de obrigação ao
adimplemento
da dívida.

3 –
Acerca da tese de que a instituição financeira deveria ter colacionado
o respectivo
demonstrativo d
o
débito, facilitando a compreensão do devedor sobre a situação da dívida e os meios para quitação,
consider
a-se
que também não prospera, na medida em que devidamente juntado
aos autos
, inexistindo óbice, portanto, para que a apelante promovesse a pertinente quitação.

4 -
“
A
jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do RESP n. 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que
a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e
vincendas
da dívida
”
. (STJ; AgInt-REsp 1.928.259; Proc. 2021/0081170-4; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 25/05/2021; DJE 28/05/2021),
devendo ser rechaçada a pretensão de reconhecimento de abusividade na exigência de antecipação do pagamento das parcelas vincendas.

5 – I
nexistindo notícia de quitação do débito até o presente momento, não há se falar em abatimento proporcional dos juros remuneratórios, sendo certo que este se daria se houvesse o pagamento antecipado da dívida, e não em caso de vencimento antecipado
por inadimplência
.

6 - Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0021143-54.2016.8.08.0012

APELANTE
: MADEIRAS ALBA EIRELI

APELADO
: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MADEIRAS ALBA EIRELI
em
razão
da
sentença
proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Cariacica (fls. 189/192), complementada pela decisão de fls. 219/219v, nos autos da ação de busca e apreensão aj
uizada
por
BANCO DO BRASIL S.A.
, que
julgou procedente o pedido inicial,
consolidando
“em nome do requerente [...] a posse plena, exclusiva e definitiva dos 02 (dois) caminhões de fabricante Volvo do Brasil Veículos LTDA, modelo VM 220 4X2, ano modelo 2014, sendo um de Chassi n° 93KPSN0A2DE146152 e outro de Chassi n° 93KPSN0A0DE145656, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) cada, tornando definitiva a liminar concedida à fl. 111”
.

Sustenta
,
em síntese, que:
i)
a notificação extrajudicial não é um título executivo extrajudicial e, portanto, não tem poder de obrigar a parte notificada a cumprir a demanda;
ii)

o
demonstrativo de débito deve ser elaborado de forma clara e objetiva, facilitando a compreensão do devedor sobre a situação da dívida e os meios para quitação;
iii)
deve ser declarada a nulidade das cláusulas que estabelecem juros abusivos, bem como antecipação das parcelas vincendas;
iv)
incide na hipótese a teoria do adimplemento substancial;
v)
a multa não deve incidir sobre o montante do saldo devedor final, mas especificamente sobre a parcela atrasada individualmente;
vi)
devem ser reduzidos os juros que compuseram o valor das parcelas
.

DA PRELIMINAR DE PARCIAL INOVAÇÃO RECURSAL

Inicialmente, cumpre ressaltar que a parte apelante inova em suas razões recursais,
porquanto em nenhum momento
antes da prolação da sentença
sustentou
a pretensão de aplicação da teoria do adimplemento substancial, juros abusivos
e
não incidência de
multa sobre o saldo devedor final
, tratando-se
de
matéria
s

novas na lide,
que não pode
m
ser conhecida
s
por este Órgão
ad quem.

Com efeito, observa-se na
defesa apresentada (fls.
163/169), que a apelante restringiu sua tese aos seguintes pontos:
i)
iliquidez do valor afirmado como devido, face à indevida formação da cédula de crédito e insuficiente instrução da ação executória;
ii)
impossibilidade de exigência antecipada da dívida remanescente;
iii)
necessidade de dedução dos juros que compuseram o valor das parcelas tidas por vencidas antecipadamente.

Neste contexto, tenho que
resta caracterizada a ocorrência de
parcial inovação recursal, de modo que não comporta conhecimento a pretensão de
reforma quanto aos temas da
aplicação da teoria do adimplemento substancial, juros abusivos
e
não incidência de
multa sobre o saldo devedor final
.

Em situação semelhante, assim já se posicionou
esta Quarta Câmara Cível:

EMENTA: apelação cível. Revisão contratual c/c consignação em pagamento. 1) preliminar argüida de ofício. Apelo conhecido parcialmente. Alegada Cobrança ilegal de tarifas. Inovação recursal. Desnecessidade de sobrestamento do feito conforme determinação do stj. Preliminar de ofício acolhida. [...]
1) Preliminar argüida de ofício. O enfrentamento da matéria (rectius: cobrança de taxas) na sentença, à evidência, não autoriza a modificação da causa de pedir em sede de recurso, mediante o acréscimo de pedido não inserido na petição inicial. Afinal, em trecho algum da petição inicial a autora referiu-se às referidas taxas, cuja cobrança supostamente ilegal é sustentada perante esta Instância ad quem, o que, em última análise, inviabilizou a apreciação desta matéria no Juízo de 1º grau. Preliminar de ofício acolhida para não conhecer da apelação cível quanto à alegada ilegalidade da cobrança de tarifas.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24090283029, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/12/2013, Data da Publicação no Diário: 11/12/2013)

Da mesma forma entendeu a Segunda Câmara deste mesmo egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL.
PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO
PARCIAL
DO RECURSO
NO TOCANTE À ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO, TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ E COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MA-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Preliminar ex officio de não conhecimento parcial do recurso de apelação cível. I. É defeso às partes levantarem questões de fato não propostas perante o juízo inferior, caracterizando a inovação recursal, sob pena de configurar-se supressão de instância. I.II. No particular, impõe-se o não conhecimento parcial do recurso de apelação cível, notadamente face à pretensão visando o reconhecimento da legalidade de cobrança da tarifa de abertura de crédito, tarifa de emissão de carnê e cobrança de serviços de terceiros, haja vista que o debate proposto acerca das matérias supramencionadas, não restou objeto da ação revisional, bem como não foram aventadas na sentença objurgada proferida pelo juízo de primeiro grau, havendo sido ventiladas nos autos, pela recorrente, somente, através da presente apelação cível.

I.III. Preliminar ex officio acolhida.
II. Mérito. II. I. Subsistindo na sentença de piso a revisão do contrato, traduzida em extirpação de determinadas cobranças, impõe-se reconhecer a regularidade de devolução dos valores - Repetição do indébito -, a qual, no entanto, deverá ocorrer na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da instituição financeira no sentido de lesar o consumidor, não sendo possível presumir tal atitude. III.
Recurso parcialmente conhecido
e parcialmente provido
. (TJES; APL 0030137-36.2011.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 20/01/2015; DJES 27/01/2015)

Desta forma,
deve ser acolhida
a preliminar, suscitada
de ofício
,
para não conhecer do recurso no tocante ao
s
pleito
s

de
aplicação da teoria do adimplemento substancial,
reconhecimento de
juros abusivos
e
não incidência de
multa sobre o saldo devedor final
, por nítida inovação recursal.

Saliento, por oportuno,
que o c. STJ consagrou o entendimento de que
“
não há surpresa na decisão que, ao analisar os requisitos de admissibilidade, verifica o não preenchimento de algum desses
. 2. ‘A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o art. 10 do CPC/15, pois a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa (EDCL no RESP 1.280.825/RJ, relator Ministra Maria ISABEL Gallotti, Quarta Turma, DJe de 1º/08/2017; AgInt no RMS n. 67.607/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/12/2022)
’”(STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.296.424; Proc. 2023/0023514-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 29/02/2024), motivo pelo qual dispensada a prévia intimação da apelante para se manifestar acerca da inadmissibilidade ora verificada.

DO MÉRITO

Na sequência, ultrapassada a questão que culminou no parcial conhecimento do recurso, passo, então, ao exame das matérias remanescentes.

Aduz a recorrente que a notificação extrajudicial não é um título executivo e, portanto, não tem poder de obrigar a parte notificada a cumprir a demanda.

Contudo, tratando-se de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, a mora se aperfeiçoa pelo mero inadimplemento da obrigação.

Registro, então, que para fins de propositura de Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o Decreto-Lei nº 911/1969 exige a comprovação da mora nos seguintes termos, verbis:

Art. 2º (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Neste cenário, encontra-se consolidado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
"
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor
no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros"

(RESP 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. João Otávio DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023)
(STJ; EDcl-AgInt-REsp 2.030.397; Proc. 2022/0312168-0; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 28/02/2024)

Na hipótese, observo que a notificação extrajudicial
(fls. 30v/31)
foi
devidamente
recebida
pela
apelante no
endereço do contrato (fl. 13), não havendo se falar em ausência de obrigação ao
adimplemento
da dívida.

Acerca da tese de que a instituição financeira deveria ter colacionado
o respectivo
demonstrativo d
o
débito, facilitando a compreensão do devedor sobre a situação da dívida e os meios para quitação,
considero que também não prospera, na medida em que devidamente juntado às fls. 32/32v o mencionado demonstrativo atualizado da dívida, inexistindo óbice, portanto, para que a apelante promovesse a pertinente quitação.

Na sequência, mister destacar, ainda, que “
a
jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do RESP n. 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que
a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e
vincendas
da dívida
”
. (STJ; AgInt-REsp 1.928.259; Proc. 2021/0081170-4; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 25/05/2021; DJE 28/05/2021),
devendo ser rechaçada a pretensão de reconhecimento de abusividade na exigência de antecipação do pagamento das parcelas vincendas.

Por fim, aduz a apelante que ao impor o vencimento antecipado da dívida, é necessário realizar o decote dos juros já contabilizados em cada parcela, já que a dívida seria saldada antecipadamente.

No entanto,
mutatis mutandis,
o Tribunal da Cidadania firmou entendimento no sentido de que, uma vez confirmada a inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito (AGRG no RESP 1205846/PR). Logo, inexistindo notícia de quitação do débito até o presente momento, não há se falar em abatimento proporcional dos juros remuneratórios, sendo certo que este se daria se houvesse o pagamento antecipado da dívida, e não em caso de vencimento antecipado por inadimplência.

A respeito, confiram-se os arestos que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. SENTENÇA QUE, VERIFICANDO O NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL PARA QUE O POLO PASSIVO REGULARIZASSE SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, DECRETOU A REVELIA DO DEMANDANTE E JULGOU PROCEDENTE A ACTIO. RECURSO DA PARTE RÉ. POSTULADO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA REVELIA, A FIM DE QUE SEJAM ANALISADAS AS TESES SUSCITADAS EM CONTESTAÇÃO. ACOLHIMENTO. [...]
Aventada ilegalidade do vencimento antecipado das parcelas do contrato. Existência de cláusula resolutiva expressa prevendo o vencimento antecipado da dívida. Disposição contratual válida, conforme precedentes
. Tese não acolhida.
Pretendido abatimento dos juros das prestações futuras. Não acolhimento. Redução do encargo, prevista no § 2º do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor, que não se aplica ao caso, por se referir à liquidação antecipada do débito, e não ao vencimento antecipado da dívida. Institutos diversos
. Decisum mantido. [...] (TJSC; AC 0308914-29.2017.8.24.0005; Balneário Camboriú; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Túlio José Moura Pinheiro; DJSC 29/01/2020; Pag. 219)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO. PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. CDC. INAPLICABILIDADE. DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO. CABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO. PERIODICIDADE DIÁRIA. PACTUAÇÃO EXPRESSA E CLARA. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. INOBSERVÂNCIA. EXECUÇÃO. EXCESSO. COMPROVAÇÃO. DÍVIDA. VENCIMENTO ANTECIPADO. INADIMPLÊNCIA. JUROS. ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. APLICAÇÃO. [...] VI.
A liquidação antecipada da dívida, em que há desconto proporcional dos juros remuneratórios incidentes, é benesse legal aplicável durante a normalidade do contrato de empréstimo, que não surte efeitos após a rescisão do ajuste por inadimplência do contratante
. [...] (TJBA; AP 0303650-36.2014.8.05.0079; Salvador; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi; Julg. 29/10/2019; DJBA 12/11/2019; Pág. 679)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO INTERPOSTO PELO DEVEDOR FIDUCIANTE, QUE NÃO PURGOU A MORA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DO SALDO DEVEDOR POR NELE ESTAR EMBUTIDO COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PRETENSÃO REJEITADA POR NÃO SE ENQUADRAR A HIPÓTESE AO § 2º DO ARTIGO 52 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO QUE AUTORIZA O VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, A EXIGÊNCIA DA DÍVIDA EM SUA INTEGRALIDADE, POUCO IMPORTANDO O FATO DE ESTAR EMBUTIDO JUROS REMUNERATÓRIOS NAS PRESTAÇÕES VINCENDAS. INTERPRETAÇÃO DO § 2º DO ARTIGO 3º DO DECRETO LEI Nº 911/69. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Para a purgação da mora e restituição do bem ao devedor é necessário o pagamento da integralidade da dívida. e não apenas das parcelas vencidas., a ser realizado no prazo de cinco dias contado da execução da medida liminar, sob pena de consolidar a propriedade no patrimônio do credor fiduciário (artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/69). Precedentes do STJ.
O devedor fiduciante que não purgou a mora
, não pode, com fundamento no § 2º do artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, querer obter a redução do valor constante do saldo devedor, haja vista que a hipótese dos autos é de vencimento antecipado da dívida por conta de inadimplemento contratual. e não pagamento voluntário, integral e antecipado da dívida., que enseja a possibilidade de abatimento proporcional dos juros em benefício do consumidor
. (TJMS; APL 0831814-96.2014.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 01/04/2016; Pág. 124)

De
exposto, acolho a preliminar de parcial inovação recursal, suscitada
ex officio,
de modo que
conheço parcialmente
do recurso interposto e, nesta extensão,
nego-lhe provimento
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para acolher a preliminar de parcial inovação recursal e, deste modo, conheço parcialmente
do recurso e, na parte conhecida, nego provimento.